Tribunal: TJDFT
Processo: 0009222-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRESSÕES RECÍPROCAS NÃO COMPROVADAS. OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA E ANIMUS LAEDENDI. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório permite a condenação do réu pelo crime de lesão corporal praticado contra sua namorada. 1.1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, como na hipótese, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção.
2. Configura-se a legítima defesa quando constatada agressão atual ou iminente por parte da vítima e a utilização dos meios disponíveis moderadamente por parte do réu, o que não se verificou na hipótese dos autos.
3. Para a comprovação de ocorrência de lesões recíprocas, deve-se analisar o contexto probatório. Outrossim, é incumbência da Defesa a comprovação de que os fatos ocorreram em circunstâncias de lesões recíprocas. 3.1. O fato de haver laudo comprovando leves escoriações no apelante não afasta a ocorrência do fato típico atribuído pelo Ministério Público na denúncia. Aliás, a tese defensiva de que foi a vítima quem iniciou as agressões não está comprovada nos autos, especialmente por se considerar as lesões suportadas pela vítima, devidamente atestadas por laudo pericial.
4. Recurso conhecido e não provido.